Tribunal: STF
Processo: Rcl 31277
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Maranhão propôs reclamação constitucional em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos autos de n. 0016003-38.2017.5.16.0010, alegando descumprimento ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADI 3.395.



    O reclamante narra que o Juízo reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a nulidade de contratação pela Administração Pública de servidor sem a aprovação prévia em concurso público, após o advento da Constituição de 1988, bem como a pretensão de recolhimento fundiário decorrente da citada contratação. 



    Sustenta que, de acordo com o julgamento da ADI 3.395, a competência para o feito subjacente seria da Justiça Comum. 



    Pede, ao final, seja julgada procedente a demanda, para que cassada a decisão reclamada.



    Diz, ainda, ser cabível a fixação de honorários de sucumbência após o advento Código de Processo Civil de 2015, em razão da formação do contraditório. 



    O Ministro Celso de Mello, que me antecedeu na relatoria deste feito, deferiu o pedido liminar, para que fossem sobrestados os autos originários.



    O Órgão reclamado prestou informações, narrando o histórico processual.



    A parte beneficiária não apresentou contestação.



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer em que opina pelo não conhecimento da reclamação, por considerar não comprovado o caráter estatutário ou jurídico-administrativo da relação de trabalho, afirmando ainda que, dissentir das razões adotadas pelo órgão reclamado quanto à natureza da relação jurídica de direito material, demandaria reexaminar o conjunto probatório carreado nos autos, providência vedada nesta via. No mérito, manifestou-se pela improcedência do pedido, por ausência de aderência estrita entre o objeto do paradigma e o conteúdo do ato reclamado. 



    É o relatório. 



    2. No caso dos autos, verifica-se que a questão da competência foi tratada pelo Órgão reclamado, que considerou nulo o contrato de trabalho em discussão, ao fundamento de que não houve submissão do servidor a processo seletivo, em descumprimento à exigência do artigo 37, II, § 2º, da Constituição Federal, o que atrairia a competência da Justiça Trabalhista. Confira-se trecho do julgado:



    É incontroverso que a parte autora foi admitida no ente público após a CF/88 (março de 2003), na função de professor (contracheques, IDs 8a0dacb a 6817272, fls. 10 a 25), sem observância das regras contidas no art. 37, II § 2º, da Carta Constitucional vigente (prévio do concurso público), exsurgindo daí a nulidade do contrato de trabalho celebrado com a Administração Pública. 



    Tocante a essa hipótese - contrato nulo puro -, este Regional se posicionou no sentido de ser da Justiça do Trabalho a competência para apreciar a lide. 



    É o que consta da Súmula n° 1 - TRT 16, aprovada, por unanimidade, em Sessão Extraordinária realizada no dia 07 de março de 2016 (Resolução n° 060, de 07 de março de 2016), publicada no Diário da Justiça em 28 de março de 2016. Naquela Sessão restou consignado que a Justiça do Trabalho é competente para apreciar e julgar as ações em que se discute a nulidade de contrato de trabalho firmado com a Administração Pública, sem observância de prévio concurso público. 



    […]



    A alegação de incompetência parcial também não se sustenta, porque não vieram aos autos os aludidos contratos que comprovariam a regularidade, ao menos, de determinados períodos de trabalho 



    Esta Suprema Corte, por sua vez, ao julgar o mérito da ADI 3.395, Ministro Alexandre de Moraes, confirmando a medida cautelar anteriormente concedida, firmou o entendimento de que a norma disposta no art. 114, inciso I, da Constituição Federal não abrange as causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, razão pela qual devem ser excluídas da competência da Justiça do Trabalho as demandas instauradas entre o Poder Público e seus servidores. Segue a ementa: 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, DJe 30.6.2020)



    Destaco, como expressivo do entendimento então adotado, o seguinte trecho do voto condutor proferido pelo Ministro Relator Alexandre de Moraes:



    (...) cabe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão “relações de trabalho”, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico.



    Não socorre à parte beneficiária a argumentação de que o julgamento da ADI 3.395 não alcança causas fundadas em vício do vínculo contratual por inobservância do postulado constitucional do concurso público ou desvirtuamento da relação jurídico-administrativa. 



    Se restou assente naquele julgamento paradigmático que questões concernentes a vínculo jurídico-administrativo refogem à competência da Justiça laboral, depreende-se que questões correlatas a esse tema, tais como a irregularidade do liame funcional em virtude da inobservância de pressupostos constitucionais e legais, também estão fora da alçada daquela Justiça especializada.



    Não tem sido outro o entendimento de ambas as Turmas desta Corte:



    EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 



    1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou procedente reclamação ajuizada por desrespeito à ADI 3.395, assentando a competência da Justiça comum para julgar causa instaurada entre o poder público e servidor contratado pela administração pública, sem concurso público, em período posterior à Constituição de 1988. 



    2. Ao julgar o mérito da ADI 3.395, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou a medida cautelar e rejeitou toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.



    3. A existência de lei local que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação possui caráter jurídico-administrativo. De modo que eventual nulidade desse vínculo, assim como as consequências daí oriundas, devem ser apreciadas pela Justiça comum, e não pela Justiça do Trabalho”. (grifei)



    (Rcl 31.253-AgR, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09/04/2021)



    Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público contratado sem concurso público. 3. Decisão reclamada que assentou a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do feito. 4. Ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. Competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação. (grifei) 



    (Rcl 31.306-AgR, ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18/08/2020)



     Assim, o fato de o processo originário envolver a pretensão quanto ao pagamento de verbas rescisórias e outros encargos de natureza celetista não descaracteriza a competência da Justiça Comum, ainda que a relação jurídico-administrativa seja desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público (Rcl 10.986-AgR, Redator p/ o acórdão ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 23/4/2014). 



    Quanto aos honorários advocatícios, o Supremo tem afastado a condenação em reclamação, ante a natureza constitucional e o rito próprio da ação. Veja-se, a título de exemplo: Rcl 26.936 ED-AgR/PB, ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 36.432 ED-AgR/MG, ministro Edson Fachin; e Rcl 16.418 AgR-ED, ministro Teori Zavascki. 



    3. Por todo o exposto, julgo procedente esta reclamação, para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar o processo originário, determinando, em consequência, a remessa daqueles autos à Justiça Comum.



    4. Comunique-se.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 13 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator